Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700678-11.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO RIBEIRO DE SENA DESPACHO 1. A Presidência deste TJDFT determinou (id. 68695090) o retorno do processo ao Órgão Julgador para nova apreciação, tendo em vista que, nos termos do julgamento do Tema no 1.234/STF, excetuado o eventual deslocamento de competência, as diretrizes traçadas nos itens II a VII devem ser imediatamente observadas pelos Tribunais de origem, devendo-se averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos dos autos e àquele posto no precedente vinculante, para fins de exercício ou não do juízo de retratação, art. 1.030, inc. II, do CPC. 2. Quanto às diretrizes supracitadas, há notadamente aquela constante do item VII: “7.3. Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.” 3. Isso posto, ao autor, ao Distrito Federal e à União, no prazo de 15 dias, observado quanto aos entes públicos a dobra legal, art. 183 do CPC, para manifestação. 4. Intimem-se. 5. Decorrido o prazo, à Procuradoria de Justiça. 6. Após, à Secretaria, para intimar o autor e os entes públicos sobre as informações prestadas, arts. 10 e 933 do CPC. 7. Cumpridas todas as diligências acima, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora